Tribunal: TJDFT
Processo: 0748439-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. TAXA DE OCUPAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS. MERA DISCORDÂNCIA.
1. Ante a constatação de que o acórdão enfrentou todos os argumentos apresentados pelo embargante, de forma fundamentada, com apreciação das minúcias invocadas, inadmissível que a mera discordância da parte com a solução adotada enseje a conclusão de que houve omissão, contradição ou qualquer outro desvio no édito combatido.
2. Em se tratando de agravo de instrumento, afigura-se inadmissível a inovação de tese jurídica sob pena de configuração de supressão de instância e ofensa ao postulado do duplo grau de jurisdição. Não se vislumbra, no entanto, a ocorrência de violação aos aludidos preceitos, contudo, caso a determinação judicial discutida não emane dos argumentos aventados pelas partes, seja na seara ordinária ou recursal, mas constitua mera aplicação de preceptivo legal.
3. Embargos não providos.